Tribunal: TCU
Processo: 015.481/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 10532025, modalidade Pregão e Uasg 179084 (Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações do Banco do Brasil relacionados no ANEXO I do Edital, com Equipe Residente, incluindo ferramental e instrumental técnico adequado, uniformes, mão-de-obra, encargos sociais, seguros, administração, cessão técnica, licenças inerentes às especialidades e tributos, enfim, tudo o necessário para a prestação dos serviços.)

Inteiro teor:
Acórdão 250/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Licitação Eletrônica 2025/01053 (7421), sob a responsabilidade do Banco do Brasil S.A., cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos e instalações do Banco do Brasil no estado do Maranhão, com equipe residente. Considerando que os esclarecimentos prestados pelo Banco do Brasil afastaram as supostas irregularidades apontadas pela representante, bem como não foi constatado prejuízo à competitividade do certame, que obteve economia de 7,47% em relação ao valor estimado. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 87, § 2o, da Lei 13.303/2016; c/c os artigos 143, inciso III; 169, inciso V; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno, e artigo 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos requisitos necessários à sua concessão; c) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução da unidade técnica ao Banco do Brasil S.A. e à representante, informando-lhes que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado, também, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; d) determinar o arquivamento dos autos. 1. Processo TC- Processo 015.481/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil SA - Cesup Rede São Paulo/Plataforma São Paulo (SP). 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ramonia Graziela Dutra de Almeida Silva Souza (479791/OAB-SP) e Ana Carolina Ferreira Ronzani (455997/OAB-SP), representando Polc Empreendimentos, Serviços e Comércio Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.